Tribunal: STF
Processo: RE 1322597
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. São Paulo Previdência – SPPREV formalizou recurso extraordinário contra acórdão da 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de Santos/SP, assim ementado:
          “Policial militar inativo. Contribuição Previdenciária (9,5%). Incidência sobre a totalidade dos proventos. Aumento da base de cálculo pela Lei Federal nº 13.954/2019. Aplicação dos artigos 42, §1º, 142, §3º, X e 149, §1º, da Constituição Federal. Reconhecimento incidental da parcial inconstitucionalidade da referida Lei Federal. Sentença mantida.”
    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 40, § 18 e 22, XXI da Constituição Federal.
    A recorrida, por meio da petição n. 60.273/2021, suscita a prevenção do ministro Edson Fachin, ante pronunciamento sobre o tema de fundo em processo diverso.
    É o relatório. Decido. 
    2. Quanto ao tema de fundo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ACO 3396/DF, ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal nº 13.954/19 sobre contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais. Eis a síntese do julgado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em mesma linha, há os seguintes precedentes em idênticos: ARE 1.314.586/SP, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.316.316/SP e ARE 1.322.157/SP, ambos da Relatoria do ministro Edson Fachin; ARE 1.324.087/SP, ministro Dias Toffoli; ARE 1.329.656/SP, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.336.595/SP , ministro Alexandre de Moraes. 
    Por fim, quanto à petição n. 60.273/2021, verifico não haver elementos que justifiquem a redistribuição do feito por prevenção à relatoria do ministro Edson Fachin. 
    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    5. Nada a prover no que tange à petição n. 60.273/2021.
    6. Publique-se.
Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator